Tribunal: TCU
Processo: 037.770/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre as diretrizes para elaboração do Relatório e Parecer Prévio sobre as Contas do Presidente da República do exercício de 2024.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com proposta de fixação de diretrizes para elaboração do relatório e do parecer prévio sobre as contas do Exmo. Sr. Presidente da República relativas ao exercício de 2024, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 1o, III, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 188-A, 224 e 225 do RI/TCU, em: 9.1. aprovar as diretrizes propostas para elaboração do relatório e parecer prévio sobre as contas do Exmo. Sr. Presidente da República relativas ao exercício de 2024; 9.2. autorizar: 9.2.1. as ações de controle que subsidiarão a elaboração do relatório e do parecer prévio sobre as referidas contas; 9.2.2. a constituição de quatro processos apartados, com fulcro no art. 157 do RI/TCU c/c o art. 44 da Resolução-TCU 259/2014, nos termos propostos pela unidade técnica. 9.3. dar ciência da presente deliberação à Secretaria-Geral de Controle Externo.